Tribunal: TJSP
Processo: 1003273-80.2022.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – No caso dos autos, contudo, o embargante já havia oposto embargos de declaração em face do mesmo julgado – Consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – No caso dos autos, contudo, o embargante já havia oposto embargos de declaração em face do mesmo julgado – Consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial - Embargos não conhecidos.